Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-20.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BEM. PERDIMENTO DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO NATURAL DA CONDENAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO ADQUIRIDO COM OS PROVENTOS DA ATIVIDADE ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição e determinou o perdimento do veículo cujo sequestro se deu no curso das investigações relativas à organização criminosa autodenominada “Comboio do Cão”.
2. Comprovado que o automóvel fora adquirido com os proventos das atividades ilícitas da organização criminosa e pertencia a uma de suas lideranças, correta a decisão que indeferiu o pedido de restituição e determinou o seu perdimento, nos termos do art. 91, inc. II, alínea “b”, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.